Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710631-95.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MARCOS DE NARDI JUNIOR DECISÃO Recebo o petitório de ID. 33725045 como embargos declaratórios. Pretende o embargante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. Ouça-se a parte embargada. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito